Tribunal: TJPA
Processo: 0045537-26.2010.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0045537-26.2010.814.0301
COMARCA:
BELEM/PA.
APELANTE
: SERVIFACIL EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO AUGUSTO RIOS BRITO (DEFENSOR PÚBLICO).
APELADO
: ESTADO DO PARÁ.
ADVOGADO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA
:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL.EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CURADOR ESPECIAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 16, § 1º, DA LEF. DEFESA REALIZADA POR CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA.
I -
Requer a apelante o reconhecimento da prejudicial de prescrição da ação. Da narrativa do caso, pode-se concluir que o crédito foi definitivamente constituído em 12/09/06, data da lavratura da Certidão de Dívida Ativa. A partir daí começou a correr o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, que só seria interrompido com o despacho do juiz que ordena a citação da executada, já que a ação, iniciada em 23/11/06, está regida pelo art. 174, I, do CTN, em sua redação original, ou seja, depois da vigência da LC nº 118/2005. Sendo o despacho, portanto, o fato apto a interromper o curso do prazo prescricional e tendo ele ocorrido em 07/12/06, nesta data houve a interrupção do prazo, não se consumando a prescrição por não ter o processo ficado parado por mais de 5 (cinco) anos. Rejeito esta prejudicial, por estar íntegra a pretensão executiva.
II -
Insurge-se a apelante contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ela oferecidos, nos termos do art. 16, § 1º, do CPC, em virtude da falta de segurança do juízo. Alega que não tem como garantir o juízo, uma vez que atua na defesa do réu revel, e que a própria norma do art. 736 do CPC/73 não exige a garantia do juízo para a oposição dos embargos.
III -
Com efeito, o recebimento dos embargos à execução opostos por Curador Especial, não pode ser obstaculizado pelo argumento de falta de segurança do Juízo, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CRF/88.
IV-
O STJ já decidiu pela desnecessidade de se garantir previamente o Juízo, quando os embargos são opostos por Curador Especial.

V -
Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento, para que sejam recebidos os embargos do devedor opostos pelo apelante, independente de segurança do juízo.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
de
apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.
Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0045537-26.2010.814.0301
COMARCA:
BELEM/PA.
APELANTE
: SERVIFACIL EMPREENDIMENTOS E HOTELARIA LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO AUGUSTO RIOS BRITO (DEFENSOR PÚBLICO).
APELADO
: ESTADO DO PARÁ.
ADVOGADO
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.
RELATORA
:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatório

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (CURADOR ESPECIAL)
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda da Capital, que na ação de
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
,

proposta em face do Estado do Pará
,

rejeitou liminarmente os embargos, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 16, § 1º da Lei 6.830/80, face à ausência de garantia da execução.

O Curador de Ausentes interpôs Apelação (fls. 07/12), visando a reforma da sentença de primeiro grau, para que seja julgado o mérito dos embargos opostos.

Afirmou não ser cabível a garantia do Juízo no presente caso, por ser o embargante curador especial do executado, não podendo ser atribuído ao mesmo, ônus que caberia somente ao réu do processo.

Requereu, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição originária, arguindo que a propositura da ação se deu em 28.05.07, e o crédito tributário motivador prescreveria em 2011, tendo em vista que o fato gerador se deu em período correspondente ao ano de 2005. Afirmou que devido ao tipo de tributo, o prazo inicial para a contagem da prescrição corresponde ao 1º dia útil do exercício seguinte ao do fato gerador, ou seja, 1º de janeiro de 2006.

Aduziu que o processo ficou sem qualquer andamento por parte da Fazenda Pública por mais de 01 (um) ano, dando condições perfeitas para a sua extinção, pelo que requereu o reconhecimento da prescrição.

Aduz que o STJ possui entendimento no sentido de que não deve ser exigido que ao representar o réu revel, o Curador de Ausentes tenha que garantir o juízo para que possa alcançar a condição de admissibilidade dos Embargos à Execução opostos em favor do executado.

Alega que sendo a Defensoria Pública Ente Estatal, só poderia efetuar tais despesas com dotação orçamentária própria para este fim, o que jamais existiu.

Requer o provimento do recurso de apelação para que a sentença seja reformada para determinar que o juízo
a quo
admita, independente de garantia do juízo, os embargos à execução opostos pelo apelante, julgando-os no mérito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões às fls. 14/21, requerendo a mantença da sentença vergastada, com o consequente improvimento ao Recurso de Apelação interposto.

Após a regular distribuição do recurso, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. Helena Percila de Azevedo Dornelles.

Em decorrência da aposentadoria da eminente relatora, o processo foi redistribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Em obediência ao art. 14 do CPC, o qual estabelece que a norma processual não retroagirá e será aplicada imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Desse modo, no caso em questão, serão aplicados os comandos insertos no CPC/1973, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido e provido o presente recurso.

Passo a análise da preliminar suscitada pelo Curador Especial.
1.

DA PRESCRIÇÃO

O Apelante requer, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição, vez que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 28.05.07, e o crédito tributário motivador da ação prescreveria em 2011, tendo em vista que o fato gerador se deu no período correspondente ao ano de 2005.

Alegou que a última manifestação da Fazenda Pública ocorreu em 25.04.07, deixando o feito paralisado por mais de 01 (um) ano, dano condições perfeitas para a sua extinção, nos termos do artigo 267, II, do CPC.

Sobre o assunto, cumpre esclarecer que, quando o tributo não é recolhido pelo contribuinte (art. 150, do CTN), o seu lançamento deve ser feito substitutivamente de ofício pelo Fisco (art. 149, I e II, do CTN), observando-se a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, segundo o qual, a Fazenda Pública decai do seu direito de constituir o crédito tributário em 05 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

No que diz respeito a cobrança judicial, reza o art. 174 do Código Tributário Nacional que o Ente Fazendário pode fazê-lo em até em 5 (cinco) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, quando se opera o início da contagem do prazo prescricional.

Compulsando os autos, verifica-se que apesar da ação executiva ter sido distribuída em 23 de novembro de 2006, o despacho determinando a citação foi proferido em 07.12.07 e conforme certidão de fls
.
59 dos autos, a empresa executada não foi citada, por não ter sido localizada no endereço indicada na inicial

Na data de 25 de abril de 2007 o Estado do Pará requereu a citação por Edital do executado, que foi realizada em 17 de agosto de 2009, conforme consta fls.70 dos autos.

Após a citação editalícia decorreu prazo legal, sem que o executado tenha pago a dívida ou nomeado bens à penhora.

Da narrativa do caso, pode-se concluir que o crédito foi definitivamente constituído em 12/09/06, data da lavratura da Certidão de Dívida Ativa. A partir daí começou a correr o lapso prescricional de 5 (cinco) anos, que só seria interrompido com o despacho do juiz que ordena a citação da executada, já que a ação, iniciada em 23/11/06, está regida pelo art. 174, I, do CTN, em sua redação original, ou seja, depois da vigência da LC nº 118/2005. Sendo o despacho, portanto, o fato apto a interromper o curso do prazo prescricional e tendo ele ocorrido em 07/12/06, nesta data houve a interrupção do prazo, não se consumando a prescrição por não ter o processo ficado parado por mais de 5 (cinco) anos.

Rejeito, portanto, esta prejudicial, por estar íntegra a pretensão executiva.

Sem mais preliminares, passo agora ao exame do mérito.
MÉRITO

Insurge-se o Apelante contra a sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução por ele oferecido, nos termos do art. 16, parágrafo 1º, do CPC, em virtude da falta de segurança do Juízo.

Alega que não tem como garantir o Juízo, uma vez que a Defensoria Pública está atuando como curador especial na defesa de interesse de revel e, que a própria norma do artigo 736 do CPC/73, alterada pela Lei 11.382/2006, não exige a garantia do Juízo para a oposição dos embargos de devedor.

Sabe-se que a nomeação de Curador Especial ao Executado citado por edital e revel está em consonância com o inciso II, do artigo 9º, combinado com o artigo 598, ambos do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à Lei de Execução Fiscal, conforme preconiza o seu art. 1º. Dispõem os referidos dispositivos legais:
Art. 9o - O juiz dará Curador Especial:
I - ao incapaz, se não tiver representante legal, ou se os interesses deste colidirem com os daquele;
II - ao réu preso, bem como ao revel citado por edital ou com hora certa.
Art. 598 - Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições que regem o processo de conhecimento.
Art. 1º da Lei nº 6.830/80 - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas Autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

O objetivo das citadas normas é outro senão legitimar o curador especial e assegurar o contraditório e da ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF), por isso, em que pese a exigência de segurança do juízo para a oposição de embargos do devedor, ser regra específica contida na Lei de Execuções Fiscais, sua aplicação ao caso deve ser flexibilizada, diante da excepcionalidade da defesa elaborada pelo Curador Especial. A respeito, transcrevo a Súmula
n° 196, do C. STJ:
¿ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos¿
.

No entanto, exigir que, por iniciativa própria, a Defensoria Pública promovesse o depósito prévio para a garantia do juízo, lhe proporcionaria situação de desproporcional embaraço ao exercício da ampla defesa e do contraditório.

Em caso semelhante, ao presente, porém não idêntico, vez que não se deu em sede de execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso representativo da controvérsia, decidiu pela desnecessidade de se garantir previamente o Juízo, quando os embargos são opostos por Curador Especial, como vemos no julgado que abaixo transcrevo:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. GARANTIA DO JUÍZO, NOS TERMOS DO REVOGADO ART. 737, INCISO I, DO CPC. INEXIBILIDADE.
(...) (STJ - REsp: 1110548 PB 2009/0000406-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/02/2010, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 26/04/2010).

Acerca da matéria já havia decidido o C. STJ:
EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. PENHORA INSUFICIENTE.
1. Efetivada a penhora por oficial de justiça e dela sendo intimado o devedor, atendido estará o requisito de garantia para a oposição de embargos à execução. A eventual insuficiência da penhora será suprida por posterior reforço, que pode se dar "em qualquer fase do processo" (Lei 6.830/80, art. 15, II), sem prejuízo do regular processamento dos embargos. Precedentes: AgRg no AG 602004/RS, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 07/03/2005 e AgRg no AG 635829/PR, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ de 18/04/2005.
2. Cumpre considerar que os embargos à execução, visando ao reconhecimento da ilegitimidade do débito fiscal em execução, têm natureza de ação cognitiva, semelhante à da ação anulatória autônoma. Assim, a insuficiência ou mesmo a inexistência de garantia não acarreta necessariamente a extinção do processo. Interpretação sistemática e teleológica do CPC, permite o entendimento de que a rejeição dos embargos não afasta a viabilidade de seu recebimento e processamento como ação autônoma, ainda que sem a eficácia de suspender a execução. Esse entendimento é compatível com o princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, já que evita a propositura de outra ação, com idênticas partes, causa de pedir e pedido da anterior.
3. Recurso especial a que se dá provimento.
(REsp nº 758.266-MG, j. 04.08.2005 de Rel. do Ministro Teori Albino Zavascki)

Em igual sentido, caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CURADOR ESPECIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. POSSIBILIDADE. (...). A Lei de execuções fiscais é especial ao Código de Processo Civil, razão pela qual é necessária a prévia garantia do juízo para o oferecimento de embargos, exigência, todavia, dispensada quando a defesa é promovida por curador especial, nos termos da Súmula 196 do STJ. (...). (TJPR, AC nº 1.152.942-9, Rel. Des. Vitor Roberto Silva, 2ªCC, DJe 1397, publicado em 21/08/2014).
RECURSO ELEITORAL - EMBARGOS OPOSTOS À EXECUÇÃO FISCAL POR CURADOR ESPECIAL - NÃO RECEBIMENTO PELO JUÍZO EM FACE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA - SITUAÇÃO QUE, PELA PECULIARIDADE, DISPENSA PRÉVIA GARANTIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A exigência de garantia do Juízo para oposição de embargos à execução fiscal por Curador Especial caracteriza obstáculo ao exercício de seu dever público, além de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório assegurados ao devedor revel.
(TRE-PR - RE: 29076 PR, Relator: ROGÉRIO LUÍS NIELSEN KANAYAMA, Data de Julgamento: 07/12/2011, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 13/12/2011).
E, a jurisprudência no âmbito deste E. Tribunal:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE. LEF, ART. 16, §1º. CURADOR ESPECIAL. DISPENSA DA GARANTIA. PRECEDENTES DO STJ.
1. A garantia da execução fiscal é requisito de admissibilidade dos embargos do devedor, devendo, via de regra, ser extinto o processo sem resolução do mérito, quando ausente esse requisito, na forma do §1º, do art. 16, da LEF; 2. Em que pese a previsão legal, o STJ já firmou entendimento pela dispensa da garantia dos embargos à execução, quando for embargante a Defensoria Pública, atuando o defensor subscritor da peça exordial na qualidade de curador especial do executado ausente; 3. Deve ser desconstruída a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, face à ausência de garantia dos embargos à execução fiscal, sendo embargado o curador especial; 4. Em que pese a extinção do feito sem resolução do mérito, não é aplicável ao caso a teoria da causa madura, vez que não angularizada a relação processual, pelo que devem os autos retornar à origem para o processamento do feito, em homenagem ao princípio do contraditório
. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (2017.03456268-22, 179.342, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-17)
Com efeito, o recebimento dos embargos de devedor opostos por Curador Especial, não pode ser obstaculizado pelo argumento de falta de segurança do Juízo, sob pena de violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de anular a decisão de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à primeira instancia para o regular processamento dos Embargos à Execução opostos pelo Apelante, independente de segurança do Juízo.

É como voto.

Belém/PA, 31 de agosto de 2020.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

4